Tribunal: TJMT
Processo: 0013069-51.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013069-51.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMILCE CAMPOS - CPF: 105.961.191-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR No 96/06 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ADEQUAÇÃO E DIFERENÇAS SALARIAS - AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar no 96/06, faz jus o servidor municipal à progressão, bem como à adequação e diferença salariais decorrentes.

2. Hipótese em que a alegação de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da
“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência c/c Cobrança de Valores No 13069-51.2016.811.0004 (Cód. 235488)”,
proposta por
Admilce Campos
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o apelante proceda à implementação da progressão vertical da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando os efeitos retroativos das diferenças salariais a partir de agosto/2015.

Em suas razões o apelante assevera que não há dúvida da previsão na legislação de regência da progressão vertical 3% (três por cento), todavia, a sua concessão encontra vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assevera, também, que a sentença merece reforma quanto às diferenças salariais, primeiro, porque deferidas sem a devida fundamentação legal e, segundo, porque a Lei Municipal n.o 96/2006, que prevê revisão geral anual com base na variação do salário mínimo, não é autoaplicável, dependendo de providências por parte do administrador municipal em exercício, a exemplo da dotação orçamentária para cobrir despesas.

Acrescenta, outrossim, que não há previsão orçamentária para a “
concessão do reenquadramento
”, bem como que o limite de gastos é de
“
60% (sessenta) por cento da sua receita corrente líquida com pessoal
”, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

E, por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus de sucumbência.

A parte autora apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso. (ID 22252481)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (ID 23325485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Admilce Campos
, servidora pública no cargo de Assistente Social do Município de Barra do Garças, ingressou com ação objetivando a sua progressão vertical para o Nível 2, com a devida readequação salarial.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

(...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, determinando ao requerido que, no prazo máximo, de 30 (trinta) dias, proceda à implementação da progressão vertical da requerente, a contar efeitos a partir de agosto de 2015, obedecendo aos períodos constantes dos artigo 9o da Lei Complementar 96/2006, devendo ser observado o percentual previstso no artigo 10 da Lei Complementar Municipal.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora em razão da não implementação da progressão funcional ora reconhecida desde agosto de 2015. (...). (ID 22251986).

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos acostados que a autora, ora apelada, foi admitida sob o vínculo estatutário em 01/08/2012, no cargo de Assistente Social, e, após 03 (três) anos de efetivo exercício, cumpriu o requisito necessário para elevação do nível 01 (um) para o nível 02 (dois), em conformidade com a Lei Complementar Municipal

no 96/ 2006, que dispõe:

Art. 9o O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais da Administração Municipal terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Dessa feita é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos para a progressão vertical, fazendo jus, portanto, ao aumento salarial e diferenças salariais.

Ocorre que embora o município apelante concorde com a progressão vertical da servidora, ora apelada, assevera que o aumento salarial e o pagamento das diferenças salariais não recebidas encontra vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal no 101/2000, que assim prevê no art. 19,
in verbis
:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

(...)

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

(...)

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Acrescenta, nessa ordem de ideias, que o Chefe do Executivo Municipal de 2006 não poderia realizar despesas com pessoal para o futuro sem a respectiva dotação orçamentária e a respectiva fonte de receita, sendo esta atribuição daquele que estiver em efetivo exercício.

Contudo, sem razão o apelante quanto à impossibilidade de implementação da progressão reconhecida ante a ausência de autorização legislativa, bem como inexistência de disponibilidade financeira.

Com efeito, o comando imperativo da lei não pode ser relegado ao alvedrio do administrador, sob o argumento de ausência de recursos orçamentários.

Dessa feita, o município apelante não pode se valer da fundamentação de limitação orçamentária, bem como da necessária observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público.

É que tais alegações não podem servir de justificativa para o não cumprimento obrigações e direitos subjetivos do servidor público, como é o caso de vantagens asseguradas por lei, hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000
. Precedentes: AgInt no REsp. 1.671.887/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2017; REsp. 1.659.621/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.6.2017; AgRg no AREsp. 464.951/RN, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.412.173/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.3.2014; EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.11.2012.

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento”
.
(STJ - AgInt no AREsp 1138607 RN 2017/0176885-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) Grifei.

Evidente, portanto, a insubsistência do apelo do Município de Barra do Garças, de modo que refuto todas as demais alegações, uma vez que fundamentas nas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020